Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700842-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Apesar da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que o contrato de compra e venda do imóvel foi realizado mediante licitação, observa-se que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê expressamente a hipótese de rescisão. 2. A TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93. 3. Não é possível, por via transversa, se desconstituir a coisa julgada material formada na ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP em desfavor do autor. 4. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 66, 77, 78, e 79, todos da Lei 8.666/93 e 475 do Código Civil, sustentando que somente o poder público teria a faculdade de desfazer o contrato por ato unilateral; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada, uma vez prevalente o título executivo judicial quanto à cobrança dos valores advindos do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 66, 77, 78, e 79, todos da Lei 8.666/93 e 475 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 502 do CPC, uma vez que, quanto ao tema, o recurso não ataca fundamento crucial do acórdão recorrido, que assentou pelo acerto da decisão de primeiro grau, fazendo constar: “o MM Juízo do conhecimento original, reconhecendo hipótese de distinguishing, ressalvou a manutenção da obrigação existente no título judicial transitado em julgado. (...) o abatimento do valor de parcelas em atraso tem como finalidade a observância da coisa julgada material” (id 30629140, pág.7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012